Tribunal: TJDFT
Processo: 0731827-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731827-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCINHA BATISTA GOMES DE FARIAS AGRAVADO: ANTONIO, MARIA DE LOURDES DA SILVA DE FARIAS, JOSE GOMES DE MATOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIRCINHA BATIS GOMES DE FARIAS contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0731190-38.2018.8.07.0001, movido por ANTONIO DIAS DE FARIAS, MARA DE LOURDES DA SILVA DE FARIAS e JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO, determinou a promoção de penhora de eventual crédito a ser recebido pela executada, ora agravante, nos seguintes termos (ID 102662053 dos autos originários): “Defiro os requerimentos "b" e "c" da petição de ID 99419655. Oficie-se para a correção do valor devido aos exequentes ANTONIO E MARIA e promova-se a penhora no rosto do autos de eventual crédito a ser recebido pela executada no processo no 0001024-05.2007.8.07.0016, em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, até o montante do valor executado, em favor dos exequentes JOSÉ e DIOGO, conforme requerido”. Em suas razões recursais (ID 29641317), a agravante sustenta que, embora tenha sido determinada a penhora sobre eventuais créditos nos autos do inventário de seu cônjuge, trata-se, na verdade, de verdadeira constrição, pois será convertida em arresto e seguirá a alienação forçada do único imóvel que a agravante tem, tratando-se, portanto, de penhora de bem de família, o que é vedado. Pede a tutela antecipada recursal para afastar desde logo a penhora no rosto do inventário (Processo no 0001024-05.2007.8.07.0016), alegando estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este lastreado na possibilidade de violação do direito e proteção à unidade bem de família. No mérito, requer a reforma da decisão, para declarar a impenhorabilidade sobre seu único imóvel, situado na Avenida Contorno (residencial), Bloco 925, Casa 12, Núcleo Bandeirante/DF. Preparo regular (ID 29640915). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso, nesta seara preliminar, cinge-se ao afastamento, no cumprimento de sentença, de penhora sobre eventual crédito a ser recebido pela executada no processo no 0001024-05.2007.8.07.0016 (inventário), até o montante do valor executado, em favor dos exequentes José e Diogo. Sobre o tema, ressalte-se que a penhora possui a finalidade de assegurar a quitação da cobrança até o deslinde da lide jurídica. Embora a agravante busque comprovar a existência de bem de família, verifica-se da decisão agravada que o d. juízo a quo determinou a penhora de eventuais créditos a serem recebidos nos autos do inventário, não determinando qualquer penhora sobre bem considerado de família. Outrossim, não se revela possível a proteção antecipada de tutela sobre eventual direito, que se constitui futuro e incerto, pois se condiciona à probabilidade não comprovada de a penhora recair sobre o bem imóvel em discussão. Ora, não há como levantar ou impossibilitar a penhora cujos efeitos somente em razão de um risco de que, hipoteticamente, os créditos a serem recebidos em inventário se resumem ao bem imóvel em que reside, não se vislumbrando a existência de verossimilhança nas alegações. Tampouco se observa perigo de dano, uma vez que, além de a penhora constituir mera expectativa de crédito futuro, esta recaiu sobre eventuais créditos a serem ainda percebidos pela executada no processo de inventário. Assim, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo, porquanto ausentes os seus pressupostos autorizadores. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 15:49:03. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora